Tribunal: TCU
Processo: 024.655/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação da prestação de serviços continuados na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, incluindo, sob demanda, o fornecimento de materiais e prestação de serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de autoria da empresa General Contractor Construtora Eireli, por meio da qual noticia a este Tribunal possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 65/2020, conduzido pela Câmara dos Deputados, tendo por objeto a prestação de serviços continuados, por alocação de postos de trabalho, na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, incluindo, sob demanda, o fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de doze meses, no valor estimado aproximado de R$ 13,77 milhões, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada na condução do Pregão Eletrônico 65/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de desclassificação de lances manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta de disputa do pregão, todos oferecidos pela empresa Stilo Construções, Empreendimentos e Incorporações Ltda., o último dos quais serviu de parâmetro para convocação de licitantes para a etapa fechada da disputa, o que poderia ter redundado em prejuízos à competitividade do certame; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Câmara dos Deputados e à empresa representante; 9.4. arquivar os autos.